Tribunal: TJDFT
Processo: 0014782-41.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 310 DA LEI no 9.503/97. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. AFASTADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Comprovado que a denunciada confiou a direção de veículo automotor a sua tia, a qual não possuía habilitação e foi flagrada conduzindo o veículo em estado de embriaguez, sua conduta se enquadra nas disposições no artigo 310 da Lei 9.503/97.
2. Negado provimento ao recurso.